Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO MEDIANTE REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.008/2012. ADEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL 5.174/2013.
1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com a previsão de que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR) firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária.
3. A Lei distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE 905.357/RR.
4. A remuneração da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal é fixada por lei, portanto não é cabível equiparar o valor da hora de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao atribuído à jornada de 20 (vinte) horas semanais. E não cabe ao Poder Judiciário, sob a alegação de isonomia, conceder aumento. Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
5. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida.